Tribunal: TJES
Processo: 5016457-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016457-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAYARA FREIRE DA SILVA XAVIER

AGRAVADO: JEFFERSON FERES DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 30%. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por NAYARA FREIRE DA SILVA XAVIER contra decisão proferida nos autos da Ação de Alimentos nº 5014629-46.2025.8.08.0024, movida por seus filhos menores E. F. F. F., A. V. F. F. e J. H. F. F., representados pelo genitor Jefferson Feres de Souza, que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 50% do salário-mínimo vigente, pleiteando a Agravante sua redução para 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor dos alimentos provisórios fixados em 50% do salário-mínimo mostra-se excessivo à luz do binômio necessidade/possibilidade, a justificar a redução pretendida pela Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar decorre da solidariedade familiar e visa assegurar a subsistência digna do alimentando, sem se tornar ônus excessivo ao alimentante, devendo observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.694, §1º, do Código Civil.

A Agravante não comprovou alteração substancial de sua capacidade financeira nem demonstrou incapacidade de arcar com o valor fixado, limitando-se a apresentar documentos referentes a contrato de aluguel e cadastro no CadÚnico, sem elementos concretos que atestem a alegada hipossuficiência.

O encargo alimentar fixado pelo juízo de origem — 50% do salário-mínimo — destina-se à manutenção de três filhos menores (11, 8 e 4 anos), cujas necessidades são presumidas e evidentes, não se mostrando desarrazoado ou desproporcional diante do contexto apresentado.

Ausente prova robusta de impossibilidade financeira da genitora, e considerados os princípios da proporcionalidade e da proteção integral da criança (CF/1988, art. 227; ECA, art. 4º), deve ser mantido o valor fixado a título de alimentos provisórios.

Em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, não há elementos que justifiquem a modificação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade, cabendo ao alimentante comprovar de forma efetiva a redução de sua capacidade econômica.

É presumida a necessidade de alimentos para filhos menores, sobretudo quando múltiplos, devendo o valor fixado atender às exigências básicas de subsistência.

Na ausência de prova idônea de incapacidade financeira, mantém-se o valor de alimentos provisórios fixado pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, §1º; CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4º e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.832.292/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2019; TJES, AI nº 0007688-49.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 17.8.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5016457-86.2024.8.08.0000 (SEGREDO DE JUSTIÇA)

AGRAVANTE: NAYARA FREIRE DA SILVA XAVIER

AGRAVADO:
E. F. F. F., A. V. F. F. E
J.H.F.F.

(MENOR
ES
)

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

NAYARA FREIRE DA SILVA XAVIER

face a decisão que, em sede de ação de alimentos movida por seus filhos menores
E. F. F. F., A. V. F. F.
e

J.H.F.F.,

representados por seu genitor Jefferson Feres de Souza, determinou-lhe o pagamento de alimentos provisórios no importe de 50% do salário-mínimo vigente.

A Agravante pleiteia a redução da verba para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo.

Como cediço, a fixação de alimentos decorre da comprovação da necessidade de quem os receberá, em cotejo com a possibilidade de quem os prestará, sendo exatamente sob este prisma que se dará a análise do julgador.

Arnoldo Wald, assinala, que a obrigação alimentar apresenta-se como característica da família moderna, ou seja, esta obrigação nada mais é que uma forma de manifestação de solidariedade econômica, que existe em vida entre dois membros de um mesmo grupo.

A legislação pátria ao adotar este posicionamento, indica que os alimentos são instituídos para propiciar a manutenção do alimentando, sem tornar-se, no entanto, prêmio para os descomprometidos e ônus excessivo para o alimentante.

Portanto, a situação financeira das partes, tanto do alimentando quanto do alimentante, é analisada sob o prisma da mutabilidade diante dos elementos constantes dos autos.

Adentrando na realidade do caso em apreço, o Juízo
a quo,

fixou os alimentos provisórios devidos pela Alimentante aos seus 03 filhos em 50% do salário-mínimo, requerendo a Agravante a sua redução para 30%.

Contudo, nada trouxe de concreto a Recorrente a demonstrar sua renda, apenas colacionando documentos que materializam um contrato de aluguel e um cadastro junto ao CadÚnico, documentos que, contudo, datam da mesma época da contestação apresentada na Origem, a causar, no mínimo, certa espécie quanto ao seu conteúdo, diante da estranha coincidência.

Lado outro, estamos a tratar de alimentos de 03 filhos menores, o que leva-me a agir com cautela, diante das evidentes e conhecidas necessidades de 03 crianças na idade dos Autores, 11, 08 e 04 anos.

Como cediço, segundo o princípio da proporcionalidade, estatuído no §1º, do art. 1.694 do CC/02, não só deve o alimentante provar o declínio de sua capacidade econômica, como também as necessidades do alimentando, na esteira, portanto, do binômio necessidade X possibilidade.

Diante de todo esse contexto, resta imperioso concluir que não fixou o Juízo
a quo
alimentos em montante que possa ser tomado como desarrazoado, notadamente quando consideradas as despesas normais de 03 crianças de 11, 08 e 04 anos de idade.

Portanto, não vejo, irrazoabilidade na decisão recorrida, que ao atender ao pedido de alimentos, considerou as conhecidas e inegáveis necessidades de 03 crianças ao estabelecer alimentos no percentual de 50% do salário-mínimo, o que, a princípio, não figura como montante desarrazoado.

Neste contexto, em uma cognição sumária, própria desta via e desta fase processual, é preciso ponderar que não houve prova efetiva que permita dizer não serem devidos os alimentos no patamar fixado, ou que não tenha a genitora dos infantes condições concretas de suportá-los.

Assim, considerada a percuciência do caso e as provas até então produzidas, vê-se que se impõe agir com cautela no trato da quaestio aqui deduzida, a permitir a manutenção da decisão recorrida.

Desta feita, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e, de consequência,
julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.